Tribunal: TJSP
Processo: 1056125-50.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISSQN - Sociedade de médicos - Desenquadramento do Regime Especial de Tributação em razão da constituição de sociedade sob forma limitada. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Tributação sobre valor fixo anual - Possibilidade - Ato administrativo que desenquadrou a impetrada do regime especial de tributação deixando de analisar seu objeto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - ISSQN - Sociedade de médicos - Desenquadramento do Regime Especial de Tributação em razão da constituição de sociedade sob forma limitada. 1) Preliminar de inadequação da via eleita afastada. 2) Tributação sobre valor fixo anual - Possibilidade - Ato administrativo que desenquadrou a impetrada do regime especial de tributação deixando de analisar seu objeto - Tipo de sociedade simples limitada não é fundamento suficiente para a impedir de usufruir da tributação privilegiada - Jurisprudência do STJ - Sentença reformada - Recurso provido.